Tribunal: TJPA
Processo: 0801052-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801052-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MARIA ZULEIDE ALMEIDA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “AUSENTE” TRÊS VEZES. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2.

No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e a correspondência retornou com a informação “ausente” três vezes.
Não obstante a lei que rege a matéria tenha dispensado que referido aviso seja assinado pelo próprio devedor, o fato é que o caso em apreço não tem o condão de constituir devedor em mora, pois a informação de destinatário ausente não demonstra a sua mudança de endereço ou que o devedor não tenha mantido seu endereço atualizado, tampouco evidencia que a instituição financeira esgotou as tentativas de sua localização.
Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0817524-60.2021.814.0006), ajuizada pelo ora recorrente em face de MARIA ZULEIDE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Entendo que não é caso do deferimento de medida liminar.

O devedor não foi pessoalmente notificado para constituição em mora, conforme análise do ID . 12951484 - Pág. 2.

Data venia a entendimentos diversos, entendo que o § 2 º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe deu a Lei 13.043/14, é inconstitucional.

Ocorre que a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos LIV e LV, dispõe e obriga a todos, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, e garante, aos litigantes, em processo administrativo ou judicial o contraditório e a ampla defesa.

Pois eis que para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da mora (verbete 72 da súmula do Superior Tribunal de Justiça); esta por sua vez (comprovação da mora) dá-se por meio da constituição em mora do devedor. Todavia, não se pode entender constitucional, artigo de Lei que permite que ato conclua-se perfeito quando, trazendo desvantagem, permita que esta desvantagem conclua-se, retirando bem da possa da parte sem o conhecimento do destinatário do ato que não adquiriu o bem por meio de fraude, de ato violento ou na clandestinidade, mas, antes, mediante negócio jurídico que permite ao autor as verificações necessárias e assume, também este (autor), os riscos do negócio.

Ora, permitir que a constituição em mora seja somente notificação a pessoa diversa, sem a inequívoca ciência do requerido, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa. Como alguém pode sequer

defender-se (sem se discutir amplitude!) se não sabe que está de alguma forma sendo violado em algum direito, ou sendo acusado de haver cometido uma violação?

Por toda evidência o §, 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional no ponto. A constituição em mora somente se perfectibiliza quando demonstrado que o constituído teve efetiva ciência do ato.

Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar, demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação pessoal.

DECLARO, INCIDENTALMENTE, a INCONSTITUCIONALIDADE do §, 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao segredo de justiça atribuído ao feito, quando da distribuição.

O procedimento em segredo de justiça, requer, tanto da secretaria, quanto do juízo, uma série de procedimentos diferenciados, que demanda tempo e custo públicos.

As hipóteses de tramitação em segredo de justiça estão elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil, sendo que este feito, de natureza cível, em que se demanda por dívida civil, não aparenta encontrar-se nas hipóteses de segredo de justiça.

Desta sorte, antes de demandar mais esforços especiais por conta do segredo de justiça (limitação de usuários permitidos à movimentação do feito, fila especial de tramitação - demandando maior esforço no controle, eis que deve ser de acordo com a ordem de conclusão dos demais, regramento especial para o cumprimento dos mandados, tramitação diferenciada à central de mandados, entre outros), entendo ser necessário que seja oportunizado momento para que a parte apresente as razões para ter atribuído o segredo de justiça ao feito.

INTIME-SE a parte autora da presente decisão, por seu patrono, via sistema PJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a constituição em mora da parte ré e justifique a necessidade de tramitação do feito sob segredo de justiça.”

No recurso,
defende que a decisão agravada não contemplou a estrita legalidade e não seguiu o que determina a legislação que rege a busca e apreensão, pois a mora se encontra devidamente configurada e comprovada. Defende que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, não podendo a impossibilidade da entrega da notificação penalizar a agravante.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 8449079 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8890583.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão por entender que mora do devedor não tinha sido devidamente comprovada.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o agravante instruiu a inicial de busca e apreensão com o contrato de financiamento, planilha de débito e notificação extrajudicial com aviso de recebimento. Ocorre que o aviso de recebimento retornou dos Correios com a anotação de “ausente” três vezes, tendo, por essa razão, o magistrado singular entendido pela não configuração da mora.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72

[1]
do STJ, o que no presente caso não restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e a correspondência retornou com a informação “ausente” três vezes.

Não obstante a lei que rege a matéria tenha dispensado que referido aviso seja assinado pelo próprio devedor, o fato é que o caso em apreço não tem o condão de constituir devedor em mora, pois a informação de destinatário ausente não demonstra a sua mudança de endereço ou que o devedor não tenha mantido seu endereço atualizado, tampouco evidencia que a instituição financeira esgotou as tentativas de sua localização.

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça em situação análoga, entendeu pela não configuração da mora quando o Aviso de Recebimento retorna por motivo de ausência:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA
. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4.
Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Assim, considerando que a decisão agravada se coaduna com precedente do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a não concessão da liminar de busca e apreensão.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada que determinou a comprovação da mora
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula n. 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Belém, 26/08/2022